Tribunal: TJMT
Processo: 1006445-54.2025.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006445-54.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI - CPF: 592.926.281-00 (APELADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e tributário. Apelação cível. Protesto indevido de certidão de dívida ativa.
Iptu
. Responsabilidade objetiva do município. Dano moral
in
re

ipsa
. Fixação do valor indenizatório e dos honorários advocatícios. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, para declarar a nulidade de lançamentos tributários vinculados à matrícula imobiliária n. 60.393, determinar o cancelamento de protestos oriundos de certidões de dívida ativa, condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, ao reembolso de R$ 34,00 por despesas cartorárias, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de protesto indevido de certidões de dívida ativa enseja dano moral presumido; (
ii
) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade; e (
iii
) determinar se o
percentual de honorários advocatícios arbitrado deve ser reduzido.

III.
Razões de decidir

3.
O protesto de certidões de dívida ativa referente a imóvel cuja propriedade já havia sido judicialmente afastada configura ato ilícito praticado pela Administração Pública, atraindo a responsabilidade objetiva do ente federativo com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4.
Em hipóteses de cobrança e protesto indevido de débitos tributários inexigíveis, a jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando a prova do abalo concreto à honra do contribuinte.

5.
O valor de R$ 15.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado e a reiteração do erro administrativo por parte do Município.

6.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação está em conformidade com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, não havendo desproporcionalidade a ser corrigida.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTN,
arts
. 32 e 34; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº
1078247-55.2024.8.11.0001
, Rel.ª Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j.
26.6.2025
; TJMT Apelação Cível n.
1015234-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26.9.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
c
ontra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais
n.
1006445-54.2025.8.11.0003, para declarar a nulidade dos lançamentos tributários vinculados à matrícula n. 60.393, determinar o cancelamento dos protestos, condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, ao reembolso de R$ 34,00 e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação total de R$ 244.093,32.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não há dano moral indenizável, porquanto o protesto das certidões de dívida ativa decorreu de ato administrativo fundado em cadastro ainda em nome do recorrido, e que não foi comprovado abalo concreto à sua honra ou imagem.

Sustenta que, se mantida a condenação, o valor fixado deve ser reduzido por destoar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afirma, ainda, que os honorários advocatícios foram fixados de forma excessiva, em percentual de 10% sobre o valor integral da condenação, o que reputa desproporcional diante da simplicidade da causa e do princípio da causalidade. Defende, assim, a redução da verba honorária a patamar moderado.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento da apelação para excluir
, ou, ao menos reduzir,
a condenação em danos morais e reduzir os honorários advocatícios.

(Id
315610904
).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que o protesto indevido gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo a conduta do Município agravada pelo descumprimento de decisão transitada em julgado, o que justifica a indenização fixada. Afirma que o valor de R$ 15.000,00 é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo motivo para redução. Argumenta que os honorários foram arbitrados no percentual mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do CPC, devendo ser mantidos, com majoração em grau recursal, além de ressaltar que o reembolso de R$ 34,00 decorre de despesa necessária vinculada ao ilícito praticado.

(Id
315610908
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do protesto indevido de certidões de dívida ativa em nome do autor, ou, ao menos, a redução do valor fixado na sentença, bem como a revisão do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.

Do exame dos autos, é possível verificar que a parte apelada ajuizou ação anulatória cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando a nulidade dos lançamentos de IPTU vinculados à matrícula n. 60.393, bem como a ilegalidade dos protestos realizados pelo Município em razão de certidões de dívida ativa, postulando ainda reparação moral e reembolso de despesas cartorárias. Sustentou, ademais,
que em ação anterior, já transitada em julgado, foi reconhecida a sua ilegitimidade para responder pelos débitos e determinada a atualização cadastral, circunstância que reforç
ou
a ilegalidade dos protestos ora questionados.

O juízo de origem proferiu sentença julgando procedentes os pedidos, para declarar a nulidade dos lançamentos, determinar o cancelamento dos protestos e condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, ao reembolso de R$ 34,00 e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Contra essa sentença recorre o apelante alegando inexistir dano moral indenizável, sustentando que o protesto decorreu de ato administrativo fundado em cadastro ainda em nome do recorrido, e que não houve prova de abalo concreto à sua honra ou imagem. Subsidiariamente, defende a redução do valor arbitrado, bem como a diminuição do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Sobre o assunto, sabe-se que a responsabilidade civil por ato ilícito praticado pela Administração Pública se estrutura a partir da demonstração do ato irregular, do dano e do nexo de causalidade.

Nessas hipóteses, quando se trata de inscrição indevida em dívida ativa ou protesto de débito inexigível, a jurisprudência reconhece que o dano moral é presumido, pois decorre da própria ilicitude do ato, independentemente de comprovação específica do abalo.

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal prevê que:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva, que prescinde da prova de dolo ou culpa, bastando a verificação da conduta, do prejuízo e do nexo causal.

No campo tributário, o Código Tributário Nacional estabelece em seu art. 32 que:

“O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil”.

Complementa o art. 34 ao dispor que
:

“contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título”.

No caso, o Município, ao promover o protesto de diversas certidões de dívida ativa em nome do autor, desconsiderou decisão judicial transitada em julgado que já havia reconhecido sua ilegitimidade e
determinado a atualização cadastral. A insistência em cobrar e protestar os débitos, mesmo após a ordem judicial, evidencia falha administrativa grave e reforça a tese de dano moral indenizável.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU RELATIVO A IMÓVEL NÃO PERTENCENTE À AUTORA. PROTESTO SEM COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.QUANTUMADEQUADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença reconheceu a ilegalidade do protesto realizado em nome da parte autora, uma vez que não é proprietária do imóvel que gerou o débito de IPTU protestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em analisar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como se é possível a sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora demonstrou que foi protestada por débito de IPTU relativo a imóvel que nunca integrou seu patrimônio.

4. O município não comprovou a legitimidade da cobrança, além de ter confessado o equívoco.

5. A jurisprudência reconhece o dano moral in
re

ipsa
em casos de inscrição indevida em dívida ativa e protesto de débitos inexigíveis.

6. A indenização foi fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser ressaltado que a municipalidade reconheceu o erro administrativamente e deu baixa no referido protesto antes do ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:“1. O protesto por débito de IPTU referente a imóvel que não pertence ao contribuinte, sem comprovação da legitimidade da cobrança, configura omissão administrativa indenizável. 2. O valor indenizatório deve ser mantido se observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça,
AgRg
no
AREsp
501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
02.06.2014; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível nº 0005638-20.2014.8.11.0041, Rel. Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 06.06.2017; TJMT, Recurso Inominado nº 1000900-65.2023.8.11.0005, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 18.09.2023”.
(N.U
1078247-55.2024.8.11.0001
,
Relª
.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j.
26.6.2025
).

Dessa forma, nesse caso dos autos, trata-se de ato ilícito que, à luz da jurisprudência consolidada, enseja o dever de indenizar os danos morais presumíveis experimentados pela parte afetada.

Reconhecido o dano moral, o
valor da condenação deve atender a uma dupla finalidade: reparatória, no sentido de compensar o abalo sofrido, e pedagógica, voltada a desestimular a reiteração da conduta ilícita pela Administração. Para tanto, devem ser considerados a gravidade da falha, a extensão dos efeitos sobre a vítima e a capacidade econômica das partes, de modo a evitar tanto o enriquecimento injustificado do ofendido quanto a fixação de quantia irrisória para o ente público.

No caso em análise, observo que houve demonstração de protesto das certidões de dívida ativa em nome do autor, mesmo após decisão judicial transitada em julgado que já havia reconhecido sua
ilegitimidade e determinado a atualização cadastral, circunstância que o obrigou a ajuizar a presente ação para ver resguardados seus direitos. Esse aspecto confere maior gravidade à conduta do Município e diferencia a situação de outros precedentes
,
justificando a fixação do valor indenizatório em patamar mais elevado.

Desse modo, o valor arbitrado em sentença deve ser mantido em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que se mostra adequada aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função reparatória e inibitória da indenização
:

“
Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Inscrição indevida em dívida ativa. Cobrança de
iptu
de imóveis sem vínculo com a autora. Dano moral configurado. Responsabilidade objetiva do município. Valor indenizatório mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa referente a IPTU de imóveis sem qualquer vínculo com a autora. O Município reconheceu o erro administrativo e promoveu a retificação do cadastro, mas insurgiu-se contra a condenação, alegando ausência de prova de
dano moral, inexistência de nexo causal e desproporcionalidade no quantum fixado.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) verificar se é necessária a comprovação do dano moral em caso de protesto indevido de CDA; (
ii
) analisar se há nexo causal entre a conduta administrativa e os danos alegados; e (
iii
) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.A jurisprudência do TJMT admite o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
em casos de inscrição indevida em dívida ativa, dispensando-se a demonstração de prejuízo específico.

4.O nexo causal entre a conduta administrativa e o dano resta demonstrado pelo próprio reconhecimento do erro pelo Município, que retificou os cadastros fiscais.

5.A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, bastando a demonstração do ato lesivo, do dano e do nexo causal.

6.O valor da indenização deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e a condição das partes. No caso, o valor de R$ 10.000,00
alinha-se à jurisprudência do TJMT e cumpre as funções compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo

7.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 374, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível N.U. 1046589-29.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25.4.2024; TJMT, Apelação Cível N.U.0005638-20.2014.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.6.2017
”.

(N.U
1015234-59.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
J
ones
G
attass
D
ias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
26
.
9
.
2025
)
. (Destaquei).

Quanto aos honorários advocatícios, o apelante alega que o percentual de 10% sobre o valor da condenação teria sido fixado de forma excessiva. Contudo, observo que a sentença observou rigorosamente os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, fixando-os no patamar mínimo legal previsto sobre o valor da condenação. Dessa forma, não há qualquer excesso ou desproporção a ser corrigido, impondo-se a manutenção da verba honorária tal como arbitrada pelo juízo de origem.

A
nte o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para

manter inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025